Tribunal: STF
Processo: RE 1563721
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. O Governador do Distrito Federal interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Verifico, desde logo, a manifesta intempestividade do recurso, uma vez que o acórdão objurgado foi publicado em 6.6.2025 (eDoc 7, p. 6), de forma que o termo final para interposição de insurgência recursal seria o dia 1º.7.2025. Entretanto, o apelo extraordinário somente foi protocolado em 7.7.2024, quando já escoado o prazo de 15 dias úteis para formalização.

Ressalto, por oportuno, que entes públicos não dispõem da prerrogativa da intimação pessoal e do prazo em dobro para a formalização de recursos no âmbito de processos objetivos iniciados em âmbito estadual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:


AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 
1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.283.566 AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do ARE 860.469. 
2. Agravo regimental não conhecido. 
(RE 1.394.879 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Por tratar-se de recurso interposto em processo de controle de constitucionalidade, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente